Tribunal: TJSP
Processo: 9034870-45.2005.8.26.0000
Classe: Ação Rescisória / DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
Órgão julgador: Ana Liarte
Órgão colegiado: 2o Grupo de Direito Público; N/A - N/A;
Data de julgamento: 2024-04-22
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
AÇÃO RESCISÓRIA – Pretensão dos Autores à rescisão do julgado que a condenou ao pagamento de indenização em virtude do tombamento da Serra do Japi e a improcedência da ação – Decadência – Possibilidade – Demora na realização de citação dos litisconsortes passivos imputável à omissão da Autora – Extinção do processo com resolução do mérito – Ação Rescisória improcedente.